Tribunal: TJDFT
Processo: 0738400-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738400-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ALFA S.A. RECORRIDO: JOÃO GUILHERME RODRIGUES ROCHA DESPACHO O recurso especial interposto pelo BANCO ALFA S/A foi juntado aos autos eletrônicos pela advogada JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 (ID 34811344), cujos poderes lhes foram conferidos por substabelecimento feito pela advogada MARIANA MOYSÉS LEÃO, OAB/BA 17.826 (ID 79939781). Não obstante, não consta nos autos cópia do mandato que conferiu poderes originários à advogada MARIANA MOYSÉS LEÃO, OAB/BA 17.826, o que torna incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005